Tribunal: TJPA
Processo: 0007079-50.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007079-50.2020.8.14.0006

RECORRENTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E INJÚRIA – ARTS. 138 E 140, DO CP - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUERELANTE QUE NÃO DEMANDOU CONTRA TODOS QUE PRATICARAM AS SUPOSTAS OFENSAS A SUA HONRA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RENÚNCIA TÁCITA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, o querelante, ora recorrente, sem apresentar justificativa plausível, ofereceu queixa-crime apenas em face de uma pessoa, deixando de fora os demais autores dos delitos contra a sua honra, como, aliás, foi retratado na própria peça pela sua defesa.

2. Tendo em vista o princípio da indivisibilidade da ação penal e o disposto no art. 49, do CPP, a renúncia tácita operada contra àqueles que não foram processados estende-se aos demais que se viram processados, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado, ora recorrido. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDINELSON DA SILVA PEREIRA (IDs – 8446419 e 8446420), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 8446423
), que rejeitou a queixa-crime oferecida contra Edwon Willms Barbosa Moraes por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Nas razões recursais, requer apenas o recebimento da queixa-crime.

Em sede de retratação (ID – 8446429), o juízo
a quo
manteve a decisão.

Nesta Instância Superior, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou, preliminarmente, pela prejudicialidade do recurso ante a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, V, do Código Penal Brasileiro c/c art. 49, do Código de Processo Penal, e, ultrapassado esta, no mérito, pelo improvimento do recurso (ID – 10915119), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em seu parecer, o
custos legis
arguiu uma preliminar de prejudicialidade do recurso em razão da extinção da punibilidade do querelado, ora recorrido, uma vez que o querelante, ora recorrente, teria renunciado tacitamente o direito de queixa ao deixar de processar outros indivíduos que teriam igualmente ofendido sua honra.

A meu ver, tais argumentos correspondem ao mérito do recurso interposto, daí porque passo a analisá-los como tal, senão vejamos:

O douto juízo de 1º grau consignou em sua decisão (ID – 8446423) o seguinte:

“(...) apesar dos argumentos do querelante,
verifico a ausência justa causa para o prosseguimento
da ação penal, sendo caso de rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Analisando os autos, tenho que o cerne da queixa-crime formalizada pelo querelante, segundo a
leitura dos fatos narrados na exordial acusatória e no registro policial, está diretamente relacionado com a veracidade, ou não, do conteúdo do citado Boletim de Ocorrências levado ao conhecimento da autoridade policial, fato que, segundo informou o querelante, foi investigado em procedimento próprio autuado sob o nº 00352/2019.102605-0, demanda penal cuja resolução passa, inevitavelmente, pelo exame aprofundado do conjunto fático e probatório.

Em outras palavras,
verifica-se que o objeto da ação penal privada, ajuizada pelo querelante
, a partir
da queixa-crime, então formalizada,
é saber se são verdadeiros os fatos veiculados pelo querelado, onde, juntamente com outras pessoas, relataram perante a autoridade policial a suposta prática do crime de estelionato, consubstanciado na venda irregular de veículo pertencente à ACSPMBMPA
. Além disso,
haveria que se esclarecer se a reprodução dessas investigações, perante terceiros, fora feita com ou sem a presença do animus caluniandi
, ou seja, com ou sem o dolo exigido para a consumação do delito, traduzido na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva do querelante.

(...)

O fato é que
não se extrai, do conteúdo das declarações atribuídas ao querelado, registrados no
referido Boletim de Ocorrência, o alegado dolo específico na conduta que lhe é atribuída, tendo em vista que suas declarações à autoridade policial se referem a fatos definidos como crime
, que têm potencial para atingir o bem jurídico tutelado pelas normas penais aplicáveis à espécie.

Os crimes contra a honra, como a calúnia, difamação e injúria, exigem, para a sua configuração, a
intenção dolosa de ofender a honra alheia
, consubstanciada no animus caluniandi, diffamandi e
injuriandi, respectivamente.

O elemento subjetivo do delito contra a honra, previsto no art. 138 (calúnia), é o dolo direto de
imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Ou seja, mesmo sabendo falsa a imputação, o agente, consciente e voluntariamente, atribui a prática de crime a alguém.

Na hipótese dos autos, em relação à imputação do artigo 138 do CP, o elemento normativo do tipo
"falsamente", não restou minimamente caracterizado. Assim,
ausente o animus caluniandi, infere-se que a conduta do querelado consiste em legítimo exercício de direito
.

No caso em análise, constatado apenas o dolo de narrar, perante a autoridade policial, fato definido
como crime
, bem como a conduta de noticiá-lo, perante terceiros, revela, prima facie, exercício de
um direito subjetivo, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao querelado.

No caso,
apesar de querelante apontar que a calúnia consistisse em registro de Ocorrência Policial e
divulgação do fato, não narrou ou apontou nenhum elemento indiciário que evidenciasse a manifesta falsidade da imputação contida em tal registro policial
, elementar prevista no preceito primário do artigo 138 do Código Penal, cujo mínimo de evidência se mostra necessário, desde a peça acusatória, como forma de se conferir justa causa à persecução penal em juízo.

No que concerne aos tipos penais dos artigos 139 e 140 do CP (difamação e injúria), verifica-se que
estão inseridos no mesmo contexto fático exposto nos autos, tratando-se de supostas ofensas morais, atreladas à veiculação de opiniões em grupo de WhatsApp sobre a suposta prática de crime denunciado à autoridade policial,
não sendo tais fatos suficientes para caracterizar crime de injúria, pois, nesses casos, não há vontade especial de magoar ou ofender a outra parte, e, portanto, não há o elemento subjetivo específico
.

Ante o exposto,
REJEITO A QUEIXA-CRIME formulada
, no tocante aos delitos insertos nos artigos
138, 139 e 140 do Código Penal,
com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.”
(grifo nosso)

Nesse contexto, após detida análise dos autos, entendo estar acertada a decisão de primeiro grau.

Isto porque a ação penal privada é regida, dentre outros, pelo Princípio da Indivisibilidade, segundo o qual ação penal deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito, ou seja, a queixa contra qualquer dos autores obriga ao processo de todos. É o que estabelece o art. 48, do CPP
[1]
.

Sendo assim, tem-se que a renúncia concedida a um dos coautores estende-se aos demais, o que, aliás, está previsto no art. 49, do CPP
[2]
.

Essa é a exatamente a hipótese dos autos
, pois a queixa-crime foi oferecida apenas em face de uma pessoa, muito embora tenha sido afirmado na inicial que o querelado se uniu a outros indivíduos associados e não associados para denegrir a honra objetiva e subjetiva do recorrente, ofendendo sobremaneira o seu caráter, idoneidade e valores pessoais, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível para tanto.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA anota:

"(...)
verificando-se que a omissão do querelante foi voluntária, ou seja, mesmo tendo consciência do envolvimento de mais de um agente, o ofendido ofereceu queixa-crime em relação a apenas um deles
, há de se reconhecer que teria havido renúncia tácita quanto àquele que foi excluído,
renúncia tácita esta que se estende a todos os coautores e partícipes, inclusive àqueles que foram incluídos no polo passivo da demanda
(
CPP
, art.
49
).”
(grifo nosso)

Em outras palavras, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime; do contrário, ao cabo do prazo decadencial de 06 (seis) meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados e, consequentemente, estende-se esta aos demais que se viram processados.

In casu
, o recorrente não reuniu na petição acusatória todos os supostos autores do delito, operando-se, assim, a renúncia tácita àqueles que foram excluídos da presente queixa-crime. Ato contínuo, considerando o princípio da indivisibilidade da ação penal e o disposto no art. 49, do CPP, tal renúncia deve se operar em face de todos os autores do crime, razão pela qual é forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AÇÃO PENAL PRIVADA –
QUEIXA-CRIME – REJEIÇÃO -
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
-
RENÚNCIA TÁCITA
-
POSSIBILIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o querelante não justifica de modo plausível a razão de não ter oferecido queixa-crime contra os outros autores do suposto delito
, a medida que
se impõe
é
a extinção da punibilidade sob o fundamento de renúncia tácita
.”
(TJ/MG, 1082627-71.2019.8.13.0024, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 11/08/2022) (grifo nosso)

“
PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
CALÚNIA
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME DO QUERELANTE POR NÃO TER DEMANDADO CONTRA TODOS QUE VEICULARAM A NOTÍCIA SUPOSTAMENTE CALUNIOSA. EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
SELETIVIDADE COMPROVADA
.
RENÚNCIA TÁCITA CARACTERIZADA
.
PARECER DA PGJ NESSA LINHA
.
RECURSO IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

I - Na hipótese, o recorrente propôs queixa-crime a fim de apurar suposta ocorrência de calúnia, tipificada no art.
138
, majorada pelo art.
141
,
III
, ambos do
Código Penal
. De acordo com o recorrente, o recorrido teria "compartilhado" informações inverídicas sobre o recorrente por meio de rede social (Facebook). In casu,
o magistrado singular prolatou decisão rejeitando a queixa-crime, por entender que o recorrente deixou de oferecê-la em relação a todos os agentes que o caluniaram, mesmo tendo condições de individualizá-los, devendo ser aplicado o teor do art.
49
do
CPP
.

II -
Conjunto probatório demonstra que o querelante optou por demandar apenas contra uma parte das pessoas que "compartilharam" a notícia caluniosa, atentando, dessa forma, contra o princípio da indivisibilidade da ação privada, caracterizando renúncia tácita
.
Precedentes
. Decisão recorrida acertada.

III - Recurso improvido.
Unanimidade
.”
(TJ/AL, RSE 0701033-42.2016.8.02.0082, Câmara Criminal, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 27/04/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA
. PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DOS QUERELANTES. NÃO OFERECIMENTO DA
QUEIXA CRIME
CONTRA TODAS AS PESSOAS QUE VEICULARAM A NOTÍCIA OFENSIVA.
RENÚNCIA TÁCITA ESTENDIDA A TODOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
. ARTS.
48
E
49
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA
, QUE SE RECONHECE DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO
.”
(TJPR, APL
0000995-49.2020.8.16.0112
, 4ª Turma Recursal, Rel. Des. Guilherme Cubas Cesar, j. 05/10/2021) (grifo nosso)

Logo, escorreita a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 48
. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

[2]

Art. 49
. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.

Belém, 29/06/2023